Tribunal: STF
Processo: RE 851242
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Reconsidero a decisão proferida em 18 de abril de 2023 na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pela União, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia pelo Supremo (Tema 1.391). Julgo prejudicado o agravo interno formalizado contra o mencionado ato decisório e reexamino o apelo extremo. 

Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido: 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIQUEZA NOVA. OCORRÊNCIA DE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCABIMENTO DA TRIBUTAÇÃO.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela recorrente, determinando o retorno dos autos ao Tribunal regional, a fim de que fosse reapreciada a matéria atinente à aplicação do art. 23, § 1º, da Lei n. 9.532/97 e do art. 3º, § 3º da Lei n. 7.713/88, que, embora tenha sido ventilada nos autos, não fora apreciada pela Turma julgadora.

A Primeira Turma do Regional decidiu suscitar arguição de inconstitucionalidade daquelas normas. O incidente foi julgado pela Corte Especial. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 7.713/88. ART. 23, § 1º E § 2º, II, DA LEI Nº 9.532/97. AFRONTA AO PRINCPIPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - ART. 145, § 1º, DA CF/88.

No apelo excepcional, a União sustenta que, em situações como a dos autos, ao ocorrer a doação é verificado um acréscimo patrimonial do doador, decorrente da diferença entre o valor do bem constante na declaração do doador e do valor da transferência e, consequentemente, deve incidir imposto de renda sobre esse montante.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Órgão Especial do Tribunal originário declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 3º da Lei n. 7.713/88, assim como do caput e do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei n. 9.532/97, por entender que a legislação ordinária, ao estabelecer que a doação constitui forma de acréscimo patrimonial para o doador, ofende o princípio constitucional da capacidade contributiva e contraria a definição de fato gerador do Imposto de Renda (art. 43, II, do CTN). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Relativamente ao art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/97, não ressalta evidência de inconstitucionalidade ou mesmo afronta ao art. 43 do CTN, porquanto não é esse dispositivo legal que elege o doador como contribuinte do imposto de renda, e sim o inciso II do § 2º do art. 23 da mesma lei. 
Entretanto, revendo a matéria posta em lide, vislumbro ofensa pelo art. 3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88 e art. 23, § 2º, II, da Lei nº 9.532/97, ao princípio da capacidade contributiva, inserto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, bem como ao art. 43 do CTN, recepcionado pela Magna Carta como lei complementar, cujo enunciado é o seguinte: (...)
.......................................................................................................
A lei ordinária, ao estabelecer que a doação constitui forma de acréscimo patrimonial para o doador, mesmo que com o acréscimo patrimonial simbólico resultante do preço de mercado, contraria a definição do fato gerador do Imposto de Renda, previsto no art. 43, II, do CTN, invadindo campo legislativo em que inexiste lacuna e já preenchido por norma reservada à lei complementar. 
Com efeito, com a doação, o doador se desfaz do seu patrimônio, fato jurídico não gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial. Doação é a título gratuito e o valor declarado interessa apenas à transcrição no Registro Imobiliário e para fins de imposto de transmissão, ou para arrecadar imposto de renda sobre operações imobiliárias antecipadamente, todavia, de quem não adquiriu disponibilidade.
.......................................................................................................
A propósito, a doação mitiga o patrimônio do doador. O acréscimo patrimonial ocorre tão-somente para os donatários, herdeiros do doador e a atividade fiscal tendente a exigir tributação deve a eles ser redirecionada, pela renda advinda de bens incorporados ao seu patrimônio, por ocasião de nova alienação a terceiro, pois o lucro imobiliário será calculado a partir de zero - transmissão a título gratuito.
Cabe ressaltar, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de afastar a doação como fato gerador do imposto de renda por ausência de acréscimo patrimonial e, na minha humilde ótica, fosse hipótese de ofensa direta à Constituição Federal, ao Superior Tribunal de Justiça careceria competência para apreciar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais digladiados para manter a coerência com seus julgados.
.......................................................................................................
Ante o exposto, voto por declarar a inconstitucionalidade da expressão 'doação', sem redução de texto, constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e da locução inserta no caput do art. 23 da Lei nº 9.532/97 "doação em adiantamento de legítima", bem como da expressão constante do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532/97, pelas ofensas já cogitadas.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.522.312 RG, paradigma do Tema n. 1.391/RG, Relator ministro Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima. Confira-se:

Direito tributário. Repercussão geral no recurso extraordinário. Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF. Doação. Adiantamento de legítima. Repercussão geral reconhecida. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que declarou a inconstitucionalidade formal e material da expressão “doação”, constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988, da locução “doação em adiantamento de legítima”, contida no caput do art. 23 da Lei nº 9.532/1997, e do inteiro teor do inciso II do § 2º do art. 23 da referida lei de 1997, determinando que a Fazenda se abstenha de exigir imposto de renda do Impetrante sobre doações de bens e direitos para sua filha. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a existência de repercussão geral acerca da constitucionalidade da incidência do IRPF sobre doações efetuadas a título de adiantamento de legítima. 
3. No mérito, a controvérsia envolve duas questões principais: (i) se o § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988 e o inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532/1997 violam o princípio da capacidade contributiva (arts. 145, § 1º, e 153, III, da CF/1988), ao estabelecerem novo fato gerador do imposto de renda; e (ii) se as referidas normas estendem a incidência do IRPF à própria doação ou ao eventual ganho de capital que se revela no momento da transferência. 
III. Razões de decidir 
4. O exame da constitucionalidade da incidência do IRPF sobre o ganho de capital decorrente de doação a título de adiantamento de legítima apresenta relevância jurídica, econômica e social suficiente para justificar a submissão do tema ao regime da repercussão geral. Deve, portanto, ser reconhecida a repercussão geral da matéria. 
5. A jurisprudência desta Corte não é pacífica quanto à incidência do IRPF sobre o ganho de capital na hipótese de adiantamento de legítima. Há precedentes que sustentam: (i) a constitucionalidade da tributação, por não se tratar de inovação quanto ao fato gerador, mas apenas de explicitação do momento de apuração do acréscimo patrimonial; ou (ii) a inconstitucionalidade da exação, pois, na antecipação de legítima, não haveria, por parte do doador, acréscimo patrimonial apto a justificar a incidência do imposto. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Reconhecimento da existência de matéria constitucional e da repercussão geral das controvérsias suscitadas. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1º, 153, III; Lei n. 7.713/1988, art. 3º, §3º; Lei n. 9.532/1997, art. 23, caput, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: RE 200.972, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 21.2.1997; RE 855.649, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.5.2021; RE 1.269.201 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2021; RE 1.425.609 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2024; RE 1.437.588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; ARE 1.387.761 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023; RE 1.439.539 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.2.2025.
(RE 1.522.312 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de julho de 2025, Tema n. 1391/RG)

3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.391/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 

4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente